Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 31713842 e informou que os substituídos CLEONICE FERRAZ, CLÉSIO SOUZA DOS REIS e CLEIDE PEREIRA DA SILVA renunciam ao crédito superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV (ID: 32075716). O Distrito Federal também anuiu com os cálculos judiciais (ID: 32330947). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 31713842, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0001644-31.2008.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9608250). A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração. Quanto aos substituídos CLEONICE FERRAZ, CLÉSIO SOUZA DOS REIS e CLEIDE PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 32075717), homologo a renúncia por eles manifestada ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31713842, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as seguintes ordens de pagamento: i) Requisições de Pequeno Valor em benefício de CLEONICE FERRAZ, CLÉSIO SOUZA DOS REIS e CLEIDE PEREIRA DA SILVA, segundo o limite individual de 40 salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) Requisição de Pequeno Valor em benefício de CLÓVIS DE AMORIM MACEDO, consoante planilha de ID: 31713843 (sem dedução dos honorários contratuais); iii) Requisição de Pequeno Valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução; iv) Precatório em favor de CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador